Tribunal: TJPA
Processo: 0822081-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822081-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO CALIMAN

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. CRIMES DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO OFICIAL E ASSISTENTE TÉCNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, bem como nos arts. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2023, no qual a defesa sustenta nulidade processual decorrente do indeferimento da oitiva do perito oficial subscritor do laudo necroscópico e do assistente técnico anteriormente admitidos pelo juízo processante, alegando cerceamento de defesa e violação à preclusão pro judicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da oitiva do perito oficial e do assistente técnico configura cerceamento de defesa por afronta ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se o magistrado sucessor poderia rever decisão anterior que havia deferido a produção da prova técnica sem violar a preclusão pro judicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é cabível para análise de alegado constrangimento ilegal decorrente de suposta violação ao direito de defesa com repercussão sobre a liberdade de locomoção do paciente.

O magistrado detém o poder de direção da instrução probatória, podendo indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

A defesa não demonstrou concretamente a necessidade da oitiva do perito oficial, deixando de indicar quais aspectos do laudo pericial demandariam esclarecimentos técnicos complementares.

A oitiva do perito prevista no art. 159, §5º, I, do Código de Processo Penal constitui faculdade processual sujeita ao juízo de pertinência e necessidade realizado pelo magistrado.

A atuação do perito oficial se materializa primordialmente por meio do laudo técnico, sendo a oitiva presencial medida subsidiária destinada apenas às hipóteses de persistência de obscuridade, contradição ou insuficiência da perícia.

A exigência de apresentação prévia de quesitos e questionamentos escritos ao perito atende aos princípios da celeridade e da economia processual, permitindo racionalizar a atividade instrutória.

O indeferimento fundamentado de diligência probatória reputada desnecessária não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

As decisões relativas à produção de provas possuem natureza instrumental e podem ser revistas no curso da instrução criminal pelo magistrado responsável pela condução do feito, desde que haja fundamentação idônea e preservação das garantias processuais das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da oitiva de perito oficial e de assistente técnico não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração concreta da necessidade da diligência e do efetivo prejuízo à defesa.

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça mediante fundamentação idônea.

A oitiva presencial do perito possui natureza subsidiária e pressupõe a existência de inconsistências, obscuridades ou lacunas relevantes no laudo pericial.

Decisões relacionadas à instrução probatória podem ser revistas pelo magistrado no curso do processo sem configuração de preclusão pro judicato, desde que preservadas as garantias processuais das partes.

A decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 159, caput e §5º, I e II, 400, §1º, e 563; CPC, arts. 505, I e II, e 507; CP, art. 121 c/c art. 14, II; CTB, arts. 304, 305 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC Criminal nº 0812079-40.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no RHC 180.897/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo Caliman
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da ação penal nº 0800808-19.2023.8.14.0060, em que o paciente figura como réu pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121 do Código Penal, combinado com art. 14, inciso II, do mesmo diploma, bem como nos arts. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2023.

Narra a impetração que, por ocasião da apresentação da resposta à acusação, a defesa requereu, a oitiva do perito criminal José Ivanildo da Costa Navegantes, subscritor do laudo de exame necroscópico nº 2023.02.000149-TAN, bem como a habilitação e oitiva do assistente técnico indicado pela defesa, pleito este que teria sido expressamente deferido pelo juízo processante em decisão anterior.

Sustenta que, após sucessivas alterações na condução do feito, em razão de declarações de suspeição e substituições de magistrados, realizou-se audiência de instrução e julgamento em 10 de outubro de 2025, sob a presidência de novo julgador. Ao término da oitiva das testemunhas de acusação, o magistrado determinou o imediato prosseguimento para o interrogatório do acusado, ocasião em que a defesa suscitou a pendência da oitiva do perito oficial e do assistente técnico, ambos anteriormente deferidos.

Afirma a defesa que, não obstante a decisão pretérita autorizando a produção da prova técnica, o novo magistrado indeferiu a realização das oitivas, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta da necessidade da prova, reputando-a protelatória, e determinou o prosseguimento do ato, o que teria compelido a defesa a orientar o paciente ao exercício do direito ao silêncio, sendo, ao final, concedido prazo para alegações finais.

A impetração sustenta, preliminarmente, o cabimento do habeas corpus para impugnar decisão que indefere produção de prova essencial à defesa, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o writ é via adequada quando a ilegalidade processual repercute, ainda que indiretamente, sobre a liberdade de locomoção do acusado.

No mérito, alega nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da oitiva do perito e do assistente técnico viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar o disposto no art. 159, §5º, incisos I e II, do Código de Processo Penal, que assegura às partes o direito de requerer esclarecimentos aos peritos e indicar assistentes técnicos. Sustenta que o direito à prova constitui desdobramento lógico do devido processo legal substancial, sendo instrumento imprescindível à busca da verdade real e à paridade de armas no processo penal.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada incorreu em ofensa ao instituto da preclusão
pro judicato
, porquanto a produção da prova técnica já havia sido deferida em momento processual oportuno, inexistindo fato superveniente apto a justificar a revisão do decisum anterior, invocando, para tanto, o art. 505, incisos I e II, e o art. 507 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida.

Defende que a manutenção da decisão impugnada poderá culminar em sentença de pronúncia ou condenação fundada em conjunto probatório incompleto, maculado por vício insanável, o que configuraria constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ao final, requereu, em sede liminar, o sobrestamento da ação penal originária até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, anulando-se os atos processuais praticados desde o indeferimento da oitiva do perito e do assistente técnico; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da ilicitude da decisão que reviu prova anteriormente deferida, por violação à preclusão pro judicato.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador
Sérgio Augusto De Andrade Lima
, em regime de substituição,
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31040990).

Em parecer (Id.

31427984), o Ministério Público opinou pelo
não conhecimento
do
writ,
pois utilizado como sucedâneo recursal, porém, caso esse não seja esse o entendimento, pugnou pela
denegação
da ordem por ausência de ato ilegal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
conheço do presente habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade do writ constitucional, notadamente diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto cerceamento de defesa ocorrido no curso da instrução criminal. Ainda que a matéria suscitada diga respeito à condução da atividade probatória, circunstância que, em regra, deve ser discutida por meio de recurso próprio, a jurisprudência admite a apreciação da questão pela via do habeas corpus quando apontada possível violação ao direito de defesa com reflexos sobre a liberdade de locomoção do paciente.

Sustenta a impetração que, por ocasião da resposta à acusação, a defesa requereu a oitiva do perito oficial subscritor do laudo de exame necroscópico, bem como a participação de assistente técnico, pleito que teria sido inicialmente deferido pelo juízo processante. Contudo, durante a audiência de instrução e julgamento realizada posteriormente, o magistrado que passou a conduzir o feito teria indeferido a produção da prova técnica, determinando o prosseguimento da instrução com o interrogatório do acusado.

Diante disso, a defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como violação ao art. 159, §5º, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, a ocorrência de preclusão pro judicato, por entender que o magistrado sucessor não poderia rever decisão anteriormente proferida que havia deferido a oitiva do perito.

Pois bem.

No caso em análise, não se verifica a existência de ilegalidade patente que justifique a intervenção desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

Com efeito, a produção de prova no processo penal está submetida ao poder de direção do magistrado, a quem compete avaliar a pertinência, necessidade e utilidade das diligências requeridas pelas partes, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

Ademais, conforme se verifica do Id. 30761368, o próprio Juízo processante indagou expressamente ao advogado de defesa acerca da pertinência e da finalidade da produção da referida prova oral, a fim de que fosse justificada sua necessidade para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Todavia, em resposta, o causídico limitou-se a afirmar que não se manifestaria sobre a pertinência da prova, deixando, portanto, de indicar de forma concreta quais aspectos do laudo pericial demandariam esclarecimento técnico complementar.

Tal circunstância revela que não houve demonstração objetiva da necessidade da diligência pretendida, circunstância que legitima o indeferimento da prova pelo magistrado, sobretudo diante da ausência de indicação de pontos específicos do laudo que estariam obscuros, contraditórios ou incompletos.

Ademais, cumpre salientar que o perito oficial que elaborou o laudo pericial não se confunde com testemunha processual. Trata-se de auxiliar da Justiça, profissional investido de função técnica destinada a fornecer subsídios científicos ao juízo, nos termos do art. 159 do Código de Processo Penal. Sua atuação se materializa primordialmente por meio do laudo pericial, documento técnico que integra o conjunto probatório do processo.

O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.”

Por sua vez, o §5º do mesmo artigo estabelece:

“§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos;

II – indicar assistentes técnicos.

Observa-se, portanto, que a legislação processual faculta às partes requererem a oitiva dos peritos, mas tal providência não possui caráter obrigatório, competindo ao magistrado avaliar a necessidade de sua realização à luz das peculiaridades do caso concreto.

A propósito, em hipótese análoga, a jurisprudência tem reconhecido que o indeferimento de diligência probatória voltada à atuação de assistente técnico ou à complementação da prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que haja fundamentação idônea e ausência de demonstração concreta de prejuízo. Confira-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA (PLENITUDE DE DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI). INDEFERIMENTO DA ATUAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO (MÉDICO). CONTROVÉRSIA SOBRE NEXO CAUSAL (LESÃO POR PAF VERSUS SEPTICEMIA HOSPITALAR). ORDEM DENEGADA.

(...)

3.

O indeferimento de produção de prova técnica suplementar não configura, por si só, constrangimento ilegal, desde que devidamente motivado.

4.

O Juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias (art. 400, §1º, do CPP).

(...)

6.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa (pas de nullité sans grief), o que não restou comprovado.

(...)

(TJPA - HC Criminal nº 0812079-40.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgado em 21/10/2025).

Nesse contexto, revela-se correta e compatível com os princípios da celeridade e da economia processual a adoção de procedimento pelo qual o magistrado determine, inicialmente, que a parte interessada apresente os questionamentos ou quesitos específicos acerca do laudo pericial, para que sejam encaminhados ao perito responsável para esclarecimentos técnicos por escrito. Apenas persistindo obscuridade, contradição ou insuficiência nas respostas apresentadas é que se justificaria, então, a designação de audiência para a oitiva do expert.

Tal método, além de otimizar a produção da prova pericial, permite delimitar com precisão os pontos controvertidos do laudo, evitando a realização de diligências desnecessárias e garantindo maior racionalidade à instrução processual.

Não se pode olvidar que a oitiva do perito em audiência possui natureza subsidiária, sendo usualmente destinada a situações em que os esclarecimentos escritos não se revelam suficientes para elucidar aspectos técnicos relevantes da perícia.

No caso concreto, contudo, não se demonstrou que o laudo pericial apresentasse inconsistências técnicas, contradições ou lacunas que tornassem imprescindível a oitiva presencial do perito, tampouco foi evidenciado prejuízo concreto decorrente do indeferimento da diligência requerida.

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o indeferimento de diligências probatórias reputadas desnecessárias pelo magistrado, desde que adequadamente fundamentado, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PROVA ORAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA PRODUÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

(...)

4.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada.

5.

A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que o indeferimento de provas que o juiz considere irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa.

6.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa deve ser acompanhada da demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

(...)

(STJ - AgRg no RHC 180.897/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Também não prospera a alegação de preclusão pro judicato, pois decisões relativas à produção probatória possuem natureza eminentemente instrumental e podem ser revistas pelo magistrado no curso da instrução, especialmente quando relacionadas à organização da atividade probatória e à racionalidade do procedimento.

O processo penal, como instrumento de realização da justiça, confere ao juiz poderes para dirigir a instrução probatória, inclusive para reavaliar a pertinência de diligências anteriormente deferidas, desde que o faça de forma fundamentada e sem prejuízo às garantias processuais das partes.

No caso concreto, não se demonstrou que o indeferimento da oitiva do perito tenha causado prejuízo efetivo e concreto à defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

A propósito, dispõe o referido dispositivo: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto e inexistindo ilegalidade flagrante na decisão impugnada, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/05/2026